Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM. INVENTÁRIO. NÃO ABERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. PENDÊNCIA DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1791 do Código Civil, (A)té a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
2. À luz do princípio da saisine, aberta a sucessão, transmite-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Entretanto, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros e, enquanto não finalizada a partilha, a herança tem natureza indivisível e deve observar o regramento conferido aos bens em condomínio (art. 1.791 do CC). 2.1. O acervo hereditário não pode ser imediatamente disponibilizado aos herdeiros antes da partilha do respectivo quinhão, pois a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim deve permanecer até que se ultime a partilha, oportunidade em que será individualizada a parte cabível a cada sucessor. 2.2. Enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico.
3. No caso concreto, é inviável que o imóvel, objeto de inventário não aberto, seja alvo de penhora para pagamento de dívida do herdeiro, uma vez que ainda não há partilha dos bens deixados pelo espólio, que conceda a titularidade dos bens determinados ao herdeiro executado, sob pena de se subverter a competência do juízo universal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.